Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por dano moral. Alega a recorrente que, por se tratar de voo internacional, deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a responsabilidade por dano moral está restrita as regras estabelecidas na Convenção de Montreal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (Id. 43215050 a Id. 43215052). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, ao dano extrapatrimonial.
4. No caso, houve cancelamento do voo sem justificativa plausível, o que ocasionou atraso de mais de 24 horas. Tal atraso, somado à ausência de assistência material e ainda ao extravio de bagagem por 15 dias são situações que extrapolam o mero aborrecimento. Registra-se que o extravio temporário da bagagem prejudicou a consumidora de utilizar roupas e objetos de uso pessoal na viagem internacional seguinte. Resta, pois, configurada a falha na prestação do serviço.
5. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
6. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
7. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.